Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-59.2023.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-59.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GREGORY ARTHUR RECH - CPF: 035.238.930-38 (APELANTE), MARIA NATALIA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 081.136.131-45 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIKELVINY JHONATA DOS SANTOS - CPF: 138.700.024-17 (VÍTIMA), GREGORY ARTHUR RECH - CPF: 035.238.930-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA PRATICADA COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. MAIOR GARANTIA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL. MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Imperiosa a manutenção da medida socioeducativa de internação se o ato infracional cometido pela adolescente envolveu grave ameaça à pessoa e conduta praticada com violência (art. 122, I, ECA) caso em que, a internação é mais recomendável ao
completo desenvolvimento moral do adolescente e sua integração social
, assegurando-se, ainda,

através dela sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.

1.2
Além do mais, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, por ter contato direto e mais próximo com a menor e o local do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
pela defesa de
M. N. de S. N.
,
contra a sentença anexada ao ID 198973332, em que se impôs à indigitada adolescente à época dos fatos, a
Medida socioeducativa de internação
, por tempo mínimo de
6 meses
e
não superior a 3 anos
, devendo ser reavaliada a cada
6 meses
, pela autoria de ato infracional análogo ao crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP.

Em suas
razões
recursais, a Defesa requereu a
substituição
da Medida socioeducativa de internação, aplicando-se as de
Prestação de serviços à comunidade e Liberdade assistida
, pois, em tese, foi fixada de maneira
desproporcional
e que as medidas acima elencadas teriam melhor conotação educativa e pedagógica, com melhor resultado do que a Internação (ID 198973334).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 198973338).

Na forma do art. 198, inciso VII, do ECA, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
atacada, por seus próprios fundamentos (ID 198973339).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo preferindo, contudo, deixar de sumariar seu entendimento (ID 205214176).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na representação que no dia 11.4.2022, por volta das 15h00min, na residência situada na Rua dos Jatais, n° 3317, Bairro Jardim das Palmeiras, em Nova Mutum/MT, à época, menores de idade,
M. N. de S. N.
e
G. A. R.
, em concurso de pessoas, tentaram matar
José Rikelviny Jhonata dos Santos
, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e não alcançando o resultado por circunstâncias alheias a vontade.

Narra-se que
M. N. de S. N.
, na data dos fatos, marcou encontro com
José Rikelviny
, o qual disponibilizou um motorista de aplicativo para buscá-la. A vítima, então, dirigiu-se ao local combinado, ocasião em que
G. A. R.
, que se encontrava escondido, de inopino, teria efetuado disparos de arma de fogo, produzindo os ferimentos descritos no relatório médico.

Extrai-se dos autos, que
M. N. de S. N.
ouviu dizer que a vítima tentou assassinar o irmão dela e, por tal motivo, decidiu criar uma emboscada, passando-se por interessada romântica, apenas para poder encontrar
José Rikelviny
e com ajuda de
G. A. R.
, tentar matá-lo.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente

procedente
a representação ofertada pelo MP, para
absolver

G. A. R.
, pela ausência de indícios suficientes de autoria e reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP em face da adolescente
M. N. de S. N.
e
aplicar
a medida socioeducativa
Internação
(artigo 112, VI, c/c os artigos 121 e 122, I, todos do ECA), pelo prazo mínimo de 6 meses e máximo de 03 anos (art. 121, § 2º e § 3º, da Lei nº. 8.069/90),
devendo ser reavaliado a cada 6 meses
.

1.

DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Nesta instância, a defesa da menor requereu a substituição da medida socioeducativa de internação por outra medida mais branda, a exemplo da liberdade assistida.

É certo que a medida socioeducativa de internação é aplicável nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta” (Destaquei).

Compulsando atentamente os autos, percebo a hipótese encontra a plena coadunação da moldura fática atribuída à figura da representada ao teor do artigo supra no tocante à dicção de seu inciso I, vez que o ato infracional análogo ao crime de homicídio é conduta dotada de elevado grau de violência, ainda que o resultado tenha sido interrompido por circunstâncias alheias à vontade.

Nesse contexto, vê-se que de acordo com os fundamentos da sentença, a Medida Socioeducativa de Internação é a mais recomendada no caso, pois se deve ter em mente que a internação é necessária pelo
modus operandi
do ato praticado,
uma vez que o ocorrido se deu por meio de emboscada e motivo torpe
, situação que, vista em conjunto o violento ato infracional praticado,
exige a adoção de atitude mais severa com o intuito de segrega-la da sociedade e receber
acompanhamento especializado, desfrutando de atividades de cunho profissional-pedagógico, ferramentas indispensáveis à construção de um futuro melhor e mais digno, a fim de
garantir seu completo desenvolvimento moral e correta integração social
, assegurando-se, ainda, sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.

Ainda, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com a causa.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“Ademais, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo”. (STJ - HC: 736658 RS 2022/0112200-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 26/04/2022).

Nesse contexto, concluo que a aplicação da Medida Socioeducativa de Internação, se encontra devidamente fundamentada, com observância às disposições legais, nos termos do art. 122, I, do ECA.

Sobre a necessidade de manutenção da medida de internação em casos como o em apreço, é o entendimento deste e. Tribunal:

“Praticado o ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, I, da Lei n. 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente ante a gravidade da conduta exteriorizada pelo adolescente, sendo providência necessária e adequada a ser estabelecida, de acordo com o caráter pedagógico-educativo do Estatuto da Criança e do Adolescente e indispensável à sua recuperação como pessoa em desenvolvimento.” (N.U 1000775-59.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Enfim,
como a
internação em estabelecimento educacional
é
único
instrumento capaz de propiciar a reintegração da adolescente à sociedade e incutir-lhe o senso de responsabilidade e maturidade, demonstrando-lhe, a um só tempo, o juízo de reprovabilidade da conduta infracional, deve ser
rechaçado
o pleito de imposição de medida menos gravosa.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024